Tribunal: TJDFT
Processo: 0753728-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753728-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS TADEU GOMES CARNEIRO AGRAVADO: LOURDES MARIA XAVIER VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Tadeu Gomes Carneiro contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença, que determinou a penhora de dez por cento (10%) dos proventos de aposentadoria do agravante. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a matéria se encontra protegida pela coisa julgada, considerando decisão anterior que havia indeferido pedido de penhora dos proventos de aposentadoria, transitada em julgado. Argumenta, ainda, que a alteração jurisprudencial não pode justificar a reanálise de questão já decidida, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais. Invoca a natureza impenhorável dos seus proventos de aposentadoria, nos moldes do art. 833, inciso IV, do CPC, destacando que seus rendimentos não ultrapassam cinquenta (50) salários mínimos mensais e que a dívida objeto da execução não possui caráter alimentar. Ademais, destaca que é pessoa idosa (74 anos) e portador de Neoplasia Maligna, o que entende reforçar a necessidade de preservação de sua subsistência. Liminarmente, requer a concessão de tutela recursal de urgência, para suspender os atos de constrição sobre seus proventos de aposentadoria. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, declarando a impossibilidade de penhora sobre os proventos de aposentadoria, com base na impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, e na coisa julgada. Subsidiariamente, pugna pela desconstituição da penhora, reafirmando a impenhorabilidade dos proventos por não configurarem dívida de natureza alimentar, tampouco excederem cinquenta (50) salários mínimos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, tendo em vista fato de a constrição incidir sobre os proventos de aposentadoria do agravante, ostentando, portanto, natureza alimentar, sendo esta indispensável à manutenção do recorrente. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, defiro a liminar pretendida, para suspender os atos de constrição na remuneração do agravante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator